Tribunal: CARF
Processo: 10715.000267/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 11 DO CARF.
As normas sobre prescrição intercorrente da Lei n. 6.830/80 são aplicáveis apenas à cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública. Não existe qualquer previsão legal de prescrição intercorrente no processo administrativo. Outrossim, aplica-se a Súmula 11 do CARF, que determina não ser aplicável no processo administrativo a prescrição intercorrente.
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO PELA IN SRF No 1.096/2010.
Considerando que a IN SRF no 1.096/10 ampliou o prazo disposto na IN SRF 28/94 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade benigna para fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a informação fora incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7 (sete) dias.
MULTA. ART. 107, IV, ALÍNEA E, DL no 37/66. EVENTOS DISTINTOS. MULTAS DISTINTAS. IN no 28/94. INFRAÇÃO CONTINUADA.
A multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. Deve-se ponderar que cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro. Portanto, tratando-se de informações diversas, não há que se falar em existência de infração continuada, razão pela qual a multa aplicada, art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/66, deve ser mantida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Recurso Voluntário Provido em parte.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.000267/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.562 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 11 DO CARF.
As normas sobre prescrição intercorrente da Lei n. 6.830/80 são aplicáveis
apenas à cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública. Não existe
qualquer previsão legal de prescrição intercorrente no processo administrativo.
Outrossim, aplica-se a Súmula 11 do CARF, que determina não ser aplicável
no processo administrativo a prescrição intercorrente.
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO
PELA IN SRF No 1.096/2010.
Considerando que a IN SRF no 1.096/10 ampliou o prazo disposto na IN SRF
28/94 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade benigna para
fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a informação fora
incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7 (sete) dias.
MULTA. ART. 107, IV, ALÍNEA E, DL no 37/66. EVENTOS DISTINTOS.
MULTAS DISTINTAS. IN no 28/94. INFRAÇÃO CONTINUADA.
A multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. Deve-se
ponderar que cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo
estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro. Portanto, tratando-se
de informações diversas, não há que se falar em existência de infração
continuada, razão pela qual a multa aplicada, art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/66, deve ser mantida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.000267/2011-65
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.562 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.000267/2011-65

para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Recurso Voluntário Provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a aplicação do princípio da retroatividade
benigna e afastar a penalidade imputada apenas no tocante às informações prestadas dentro do
prazo de 7 dias, em face do disposto na IN RFB 1.096/2010. Vencida a Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz que votava no sentido de anular a decisão da DRJ por não ter enfrentado
todos os argumentos trazidos pelo contribuinte em sua impugnação, sendo eles plenamente
capazes de implicar na improcedência da autuação. A Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne
declarou-se impedida, sendo substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de
Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-101.760 (e-fls.
124-127), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.562 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.000267/2011-65

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ do Rio de Janeiro (RJ) e retratado no Acórdão no 12-101.760,
de 20/09/2018, o que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor
de R$ 120.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações
sobre operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou os
dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no
artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento
Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese,
ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informações
É o relatório.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 12/07/2019,
conforme Termo de Ciência de fls. 132, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 135-153 na
data de 09/08/2019, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, as razões do Recurso baseiam-se nos seguintes argumentos:
preliminarmente, a prescrição intercorrente; a aplicação do princípio da retroatividade benigna
(art. 5o, inciso XL e c/c art. 106, inciso II, alíneas a e b, do CTN); e a violação dos princípios da
finalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e, no mérito, o reconhecimento existência de
infração continuada, com a aplicação de uma única penalidade; e a da aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.562 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.000267/2011-65

Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação tributária, visando
à cobrança de multa no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) porque a contribuinte
teria deixado de prestar as informações sobre dados de embarque nos despachos de exportação,
nos prazos estabelecidos pela RFB, na forma da Instrução Normativa RFB n° 28/94, art. 37.
Assim, lhe foi imposta a penalidade descrita na alínea “e”, do inciso IV do art. 107, do Decreto-
Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Requer a Recorrente a insubsistência do referido Auto de Infração tendo em vista,
em síntese: preliminarmente, a prescrição intercorrente; a aplicação do princípio da
retroatividade benigna (art. 5o, inciso XL e c/c art. 106, inciso II, alíneas a e b, do CTN); e a
violação dos princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e, no mérito, o
reconhecimento existência de infração continuada, com a aplicação de uma única penalidade; e a
da aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea.
2. Preliminares
(i) Da prescrição intercorrente
O contribuinte requer seja reconhecida a prescrição intercorrente no presente
processo, tendo em vista que a ciência da autuação se deu em 25 de março de 2011, com
apresentação de Impugnação em 25 de abril de 2011, a qual somente restou julgada pela DRJ em
20 de setembro de 2018, com notificação válida do contribuinte em 12 de julho de 2019, quando
já havia se passado mais de 10 anos após a lavratura do Auto de Infração e do protocolo da
correspondente Impugnação.
Alega a violação ao art. 5o, inciso LXXVIII, incluído à CF/88 pela Emenda
Constitucional no 45/2004, que assim dispõe:
Art. 5o. (...)
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Assim, aduz que o “prazo de dez anos para julgamento e formalização do
resultado deste à RECORRENTE representa o dobro do prazo prescricional previsto no art.
174, do Código Tributário Nacional”, resultando clara violação ao princípio da duração razoável
do processo.
Pondera, ainda que seja afastada a Súmula CARF no 11, segundo a qual, não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, porque os precedentes que a
ela deram origem são anteriores à EC no 45/04, que incluiu o inciso LXXVIII, ao art. 5o, da CF.
Entretanto, nada obstante entender a irresignação da Recorrente, não há como se
reconhecer aludida prescrição intercorrente no processo administrativo, uma vez que ausente
previsão legal para tal, diferente do que ocorre no processo judicial, no tocante às execuções
fiscais, cuja previsão vem contida na Lei n. 6.830/80, aplicável apenas à cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública.
Sobre o tema em foco, o CARF já possui entendimento consolidado no sentido de
que o referido instituto não ao processo administrativo. Tal posição foi exarada nas Súmula
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.562 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.000267/2011-65

CARF no 11, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, na forma do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento da
prescrição intercorrente.
Rejeito, portanto, tal pretensão.
(ii) Da Aplicação da Retroatividade Benigna
Explica a Recorrente que sofreu autuação porque teria apresentado informações
de embarque referentes à exportações, no ano de 2008, após o prazo de dois dias, contado da
data da realização do embarque, conforme previsão do art. 37, da IN SRF no 28/94, com redação
dada pela IN SRF no 510/05.
Ocorre que a IN SRF no 10/96, de 13 de dezembro de 2010, alterou a redação do
citado dispositivo, estendendo o prazo para apresentação para 7 (sete) dias a contar da data
realização do embarque.
Assim, a Contribuinte pleiteia a reformado do v. acórdão recorrido por entender
ser aplicável ao caso do Princípio da Retroatividade Benigna, previsto no art. 5o, inciso XL, da
CF c/c art. 106, inciso II, alíneas a e b, do CTN, deixando-se de aplicar a penalidade para as
informações de embarque prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias a contar da data de cada
embarque.
Sobre esse ponto, entendo que assiste razão ao contribuinte em seus argumentos.
Como a legislação posterior dilatou o prazo para apresentação de informações (de
dois para sete dias), tem-se que houve benefício ao Contribuinte, devendo a novel norma
retroagir para “beneficiar o réu”, conforme art. 5o, inciso XL, da CF.
De igual forma o Código Tributário Nacional garante que a lei nova poderá
retroagir para beneficiar o contribuinte, quanto a ato ou fato pretérito não definitivamente
julgado, quando deixe de defini-lo como infração e quando deixe de trata-lo como contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo, a teor do disposto no art. 106, inciso II, alíneas a e
b.
Desta forma, como parte dos dados de embarque das cargas destinadas à
exportação informados pela Recorrente foram registrados dentro do novo prazo de 7 (sete) dias
previsto na IN RFB no 1.096/2010, exclusivamente para estes casos, as condutas então autuadas
e ainda não definitivamente julgadas, deixaram de ser definidas como contrárias a qualquer
exigência normativa pela novel legislação, aplicando-se, ao caso, o art. 106, inciso II, b, do CTN
c/c art. 5o, inciso XL, da CF.
Diante do acima exposto, há de ser afastada a penalidade aqui combatida, apenas
no tocando às informações prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias, em razão da retroatividade
benigna prevista no art. 106, inciso II, do CTN, face ao disposto na IN/RFB no 1.096/2010.
(ii) Violação aos Princípios da finalidade, motivação, razoabilidade e
proporcionalidade
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.562 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.000267/2011-65

A Recorrente, por fim, alega em sua última preliminar que a autuação foi
realizada após dois anos da data dos fatos geradores a infração que gerou a aplicação da
penalidade a ele imputada, razão pela qual essa demora geraria ampla violação aos princípios da
finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade.
Não assiste razão à Recorrente.
Como é cediço, existe um prazo para que a Administração Fiscal realize a
constituição do crédito tributário da multa aduaneira por meio do correspondente procedimento
administrativo do lançamento. Esse prazo é de cinco anos a contar da data da infração, na forma
dos art. art. 138 c/c art. 139, ambos do Decreto-Lei no 37/66, verbis:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. (grifou-se)
Nesse sentido, deve ser regida pelo art. 139, do Decreto-lei no 37/66, a contagem
do prazo decadencial para que a Aduana formalize a exigência relativa à multa aduaneira relativa
à infração ocorrida. Logo, a autoridade administrativa tem o prazo de 5 (cinco) anos a contar da
data da infração para aplicar penalidade cabível ao infrator.
A infração em análise é a seguinte: deixar de prestar as informações ao
SISCOMEX relativos aos dados de embarque nos despachos de exportação, no prazo
disciplinado na legislação, a contar da data da realização do embarque, na forma do art. 37, da IN
no 28/94:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(grifou-se)
Portanto, no caso presente, como a ação fiscal aborda a regularidade de
embarques para exportação (DDEs), a contagem do prazo decadencial de cinco anos para que a
autoridade competente pudesse aplicar a penalidade ao infrator iniciou-se na data de cada
embarque sem os devidos registros no SISCOMEX.
Desta forma, apurada a infração realizada pela Recorrente, apresentação de
informações fora do prazo fixado pela SRF, aplicou-se a penalidade dela decorrente, e foi
lavrado o respectivo Auto de Infração dentro do prazo decadencial para tal, logo, não há que
se falar em violação aos princípios da finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.562 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.000267/2011-65

Ademais, sobre esse tema se aplica a Súmula CARF no 2, ao prever a
incompetência deste Tribunal Administrativo para se pronunciar a respeito da
inconstitucionalidade de lei tributária, verbis:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, improcede o argumento ora analisado.
3. Mérito
(i) Do Reconhecimento existência de infração continuada
Quanto ao mérito, argumenta a Recorrente que em relação às multas aplicadas,
verifica-se que o Auto de Infração totaliza o montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
ou seja, em uma única autuação, foram aplicadas a ela um total de 24 (vinte e quatro) multas de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todas de natureza semelhante.
Nessa linha, como as infrações são de natureza semelhante, induz a Contribuinte
que há uma infração continuada, motivo pelo qual deve ser aplicada uma única multa. Para tal
colaciona trecho de precedente do STJ, no Resp no 19.560-RJ, de relatoria do Ministro Humberto
Gomes de Barros, publicado em 18/10/93, em que ficou consignado que “na imposição de
penalidades administrativas, deve-se tomar como infração continuada, a série de ilícitos da
mesma natureza, apurados em uma só autuação”.
Também postula aplicação do art. 71, do Código Penal, que trata do crime
continuado, na aplicação de multas administrativas:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(grifou-se)
Portanto, conclui a Recorrente que, “como as supostas infrações por ela
cometidas são idênticas, cometidas sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, mostra-se aplicável na espécie o artigo 71, do Código Penal, cominando-se à
Recorrente apenas uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aumentada de um sexto a dois
terços, se for o caso”.
Sem razão a Recorrente.
A autuação aplica a infração do art. art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei
no 37/66, porque as informações de embarque de mercadorias no SISCOMEX, relativas às
exportações efetuadas em 2008, foram realizadas fora dos prazos estipulados pela SRF (art. 37,
da IN SRF no 24/94).
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.562 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.000267/2011-65

O art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66, prevê que a imputação
da multa deriva da ausência de informação sobre carga transportada na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. A leitura do referido dispositivo legal não deixa dúvida
quanto à conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação na
forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, a legislação aduaneira prevê a aplicação da multa de cinco mil reais para
cada infração que consiste na prestação a destempo de informações sobre embarque. Ou seja,
correta a fiscalização que aplicou a multa 24 (vinte e quatro) vezes porque se referem a
informações diferentes relativas a mercadorias e embarques também diversos (diferentes DDEs).
Assim, nada obstante as condutas sejam idênticas, os fatos geradores são diversos.
É exatamente nesse sentido a Solução de Consulta (SCI) COSIT no 2, de 4 de
fevereiro de 2016, que, apesar de tratar de importação no transporte marítimo, bem se aplica ao
caso. Transcrevo a ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007. (...)
(grifou-se)
Assim, entendo que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha
deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. Deve-se ponderar
que cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna mais
vulnerável o controle aduaneiro. Portanto, tratando-se de informações diversas (DDEs
diferentes), não há que se falar em existência de infração continuada, razão pela qual a multa
aplicada, art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66, deve ser mantida.
Não há que se falar, da mesma forma, na aplicação do Código Penal às
penalidades administrativas, estas sujeitas a normas específicas sobre a matéria. Portanto,
penalidades penais e penalidades administrativas versam sobre matérias diversas e são
regulamentadas também por diplomas específicos.
Portanto, não merecem preposterar as alegações da Recorrente.
(ii) Da Denúncia Espontânea
Por fim, a Recorrente alega que a prestação de informação fora do prazo, mas
antes do início do procedimento fiscal constitui denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN e do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66.
Sobre o tema denúncia espontânea no âmbito das obrigações acessórias
autônomas, como, por exemplo, aquela de apresentar declaração ou de prestar informações,
dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, o CARF já possui entendimento
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.562 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.000267/2011-65

consolidado no sentido de que o referido instituto não se aplica àquelas situações. Tal posição foi
exarada nas Súmulas CARF números 49 e 126, in verbis:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifou-se)
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(grifou-se)
Destaca-se que da leitura da Súmula CARF no 126 acima transcrita, mesmo após a
edição do art. 102 do, Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18, da Medida
Provisória n.o 497/2010, não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar
informações à administração aduaneira.
Portanto, tendo em vista que o caso concreto em análise versa sobre o
descumprimento de dever instrumental atinente à não apresentação de resposta à intimação,
dentro do prazo convencionado; além de prestar, intempestivamente, informação acerca de dados
de embarque referente às mercadorias despachadas, é plenamente aplicável a Súmula CARF no.
126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, na forma do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a aplicação do princípio da retroatividade benigna e afastar a penalidade imputada,
apenas no tocante às informações prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias, em face ao disposto
na IN/RFB no 1.096/2010.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.562 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.000267/2011-65

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital